Tribunal: STF
Processo: ARE 1449665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, pp. 1-3):



    “MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEQUESTRO CONFIGURA MEIO DE COERÇÃO VÁLIDO. NECESSIDADE DE CONFERIR EFICÁCIA AO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Postula o agravante a reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, para assegurar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos. O agravante impugna a decisão agravada mediante a apresentação de dois fundamentos: (i) impossibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento sem registro na ANVISA; (ii) impossibilidade de sequestro das verbas públicas. Consoante se observa dos autos, o primeiro fundamento diz respeito ao mérito da tutela de urgência conferida pelo Juízo de origem. Quando o pedido foi deferido, não houve a interposição de recurso pelas partes. Ainda que o agravante fundamente que se trata de argumento novo, em razão de recente julgamento do STF, tem-se que a questão deve ser primeiro analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Destarte, como não houve apreciação pelo Juízo de origem acerca do primeiro fundamento exposto pelo agravante, inviável a análise por esta instância recursal, em observância ao duplo grau de jurisdição. O recurso será conhecido, portanto, apenas no que diz respeito à irresignação do agravante quanto ao sequestro de verbas públicas. Quanto ao sequestro, o agravante afirma que não se mostra possível o bloqueio integral nas contas do Estado, devendo o sequestro ser realizada de forma pro rata com o Município, e suscita a inexistência de medida anteriores menos gravosas ao devedor da obrigação. A matéria já é assente na jurisprudência, que permite o bloqueio e seqüestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde do autor. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, o seqüestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. Na hipótese dos autos, estamos diante de bloqueio de verba pública como meio coercitivo para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida. No caso em tela, a medida imposta coloca-se adequada, diante da iminente necessidade em disponibilizar os medicamentos para o agravado, não se podendo colocar em risco a saúde de uma pessoa, ante o princípio da dignidade da pessoa humana. Outrossim, não prosperar a pretensão do Estado em se desvincular de 50% dos custos dos medicamentos, apontando a responsabilidade para o Município, já que a obrigação de fornecer medicamentos é solidária entre os entes federativos. Por fim, não prospera a pretensão do agravante quanto à adoção de medidas menos gravosas como a busca e apreensão, já que, no caso dos autos, o medicamento não é fornecido pelo Poder Público, mostrando-se o sequestro como medida mais adequada para garantir o cumprimento da obrigação. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, 97, 167, 196,197, 198, II, e 200, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 12):



    “(...) não é razoável compelir o ente público ao tratamento em questão, em prejuízo de todas as políticas públicas de saúde que, de fato, apresentam resultado satisfatório e preservam a vida de milhões de pessoas.Por sinal, a respeito da falta de registro do medicamento na ANVISA é bom recordar que a Lei federal nº 6.360/76, veda a importação de medicamentos sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde, assim como a sua exposição ao consumo antes de registrado o produto no Ministério da Saúde.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279 (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 3, pp. 5-6):



    “(...) o agravante impugna a decisão agravada mediante a apresentação de dois fundamentos: (i) impossibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento sem registro na ANVISA; (ii) impossibilidade de sequestro das verbas públicas. 



    Consoante se observa dos autos, o primeiro fundamento diz respeito ao mérito da tutela de urgência conferida pelo Juízo de origem. Quando o pedido foi deferido, não houve a interposição de recurso pelas partes.



     Ainda que o agravante fundamente que se trata de argumento novo, em razão de recente julgamento do STF, tem-se que a questão deve ser primeiro analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Destarte, como não houve apreciação pelo Juízo de origem acerca do primeiro fundamento exposto pelo agravante, inviável a análise por esta instância recursal, em observância ao duplo grau de jurisdição. 



    O recurso será conhecido, portanto, apenas no que diz respeito à irresignação do agravante quanto ao sequestro de verbas públicas. 



    Quanto ao sequestro, o agravante afirma que não se mostra possível o bloqueio integral nas contas do Estado, devendo o sequestro ser realizada de forma pro rata com o Município, e suscita a inexistência de medida anteriores menos gravosas ao devedor da obrigação.



     A matéria já é assente na jurisprudência, que permite o bloqueio e seqüestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde do autor. 



    Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, o seqüestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.



     Na hipótese dos autos, estamos diante de bloqueio de verba pública como meio coercitivo para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida.



     No caso em tela, a medida imposta coloca-se adequada, diante da iminente necessidade em disponibilizar os medicamentos para o agravado, não se podendo colocar em risco a saúde de uma pessoa, ante o princípio da dignidade da pessoa humana.” (grifei).



    Nas razões do recurso extraordinário, os fundamentos a respeito da ausência de análise pelo juízo de origem sobre a possibilidade de fornecer medicamento sem registro na Anvisa e sobre a viabilidade de bloqueio de verba pública como forma coercitiva de cumprimento de obrigação não foram devidamente impugnados, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente